Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-30.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAMENTE COMPROVADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Deve ser anulada a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, quando efetivamente demonstrado pelo autor que estas foram recolhidas.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.